Tribunal: TJES
Processo: 5014818-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014818-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON BARROS DE SOUZA

AGRAVADO: 52.739.788 FABIO FERNANDES LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela possessória de urgência exige o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber: (i) comprovação da posse, (ii) demonstração do esbulho praticado pelo réu, (iii) indicação da data do esbulho e (iv) comprovação da perda da posse na ação de reintegração.

2. O agravante não comprova de forma cabal o exercício efetivo da posse indireta no período imediatamente anterior à suposta invasão, limitando-se a apresentar um contrato particular de compra e venda sem reconhecimento de firma e um contrato de locação incompleto.

3. A controvérsia sobre a posse do imóvel e a alegação de que o agravado teria ocupado o bem por meio de negócio jurídico com terceiro exigem dilação probatória, inviabilizando a concessão da reintegração liminar.

4. O art. 562 do CPC não impõe ao magistrado o dever de designar audiência de justificação, cabendo-lhe analisar a suficiência dos documentos apresentados e, sendo estes insuficientes, indeferir a liminar sem necessidade de realização do ato.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WANDERSON BARROS DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido liminar nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
(Processo nº 5023915-10.2024.8.08.0048) por ele ajuizada em face de
FÁBIO FERNANDES LIMA
.

Em suas razões, sustenta o Agravante, em síntese, que comprovou a posse indireta do bem, bem como a ocupação indevida do réu. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida violou o art. 562 do CPC, pois, em caso de dúvida, deveria ter sido designada audiência de justificação antes do indeferimento da medida liminar.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para que seja reintegrado imediatamente na posse do imóvel, ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação. Ao final, pugnou pela reforma da decisão.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 11488406) e, em seu desfavor, o Agravante interpôs agravo interno (id. 10504440).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 11113125, defendendo a ausência de prova da posse exercida pelo agravante e alegando que a ocupação do imóvel se deu mediante negócio jurídico válido com terceiro, ainda pendente de esclarecimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014818-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON BARROS DE SOUZA

AGRAVADO: FABIO FERNANDES LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WANDERSON BARROS DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido liminar nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
(Processo nº 5023915-10.2024.8.08.0048) por ele ajuizada em face de
FÁBIO FERNANDES LIMA
.

O agravante sustenta que é proprietário e possuidor indireto do imóvel comercial descrito nos autos (Loja nº 03 do Ed. Vila Érica, situado na Rua Carlos Gomes, 419, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES), adquirido mediante contrato de compra e venda datado de 10/12/2013, sendo que, desde então, o utiliza como investimento para locação.

Narra que o imóvel foi alugado a terceiros até 09/08/2023 e, após o encerramento do contrato, permaneceu vago e disponível para locação, inclusive com placa de “Aluga-se” fixada no local. Alega que, em outubro de 2023, constatou que o agravado invadiu o imóvel sem autorização, passando a utilizá-lo para fins comerciais, registrando, inclusive, seu CNPJ no endereço da loja em 31/10/2023.

Assim, ingressou com ação possessória requerendo reintegração liminar de posse, a qual, como visto, foi indeferida pelo magistrado de origem, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente no tocante à posse exercida pelo autor e à caracterização do esbulho.

Nas razões do presente agravo, sustenta, em síntese, que comprovou a posse indireta do bem, bem como a ocupação indevida do réu. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida violou o art. 562 do CPC, pois, em caso de dúvida, deveria ter sido designada audiência de justificação antes do indeferimento da medida liminar.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para que seja reintegrado imediatamente na posse do imóvel, ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação. Ao final, pugnou pela reforma da decisão.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 11488406) e, em seu desfavor, o Agravante interpôs agravo interno (id. 10504440).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 11113125, defendendo a ausência de prova da posse exercida pelo agravante e alegando que a ocupação do imóvel se deu mediante negócio jurídico válido com terceiro, ainda pendente de esclarecimento.

Pois bem.

A controvérsia principal diz respeito à presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória na ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante, mais especificamente se há prova suficiente de posse e esbulho para justificar a reintegração liminar do autor no imóvel.

O Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ações possessórias, conforme dispõe o art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o art. 562 do CPC prevê que o juiz poderá conceder a reintegração liminar caso os requisitos acima sejam atendidos de plano, sem a necessidade de instrução probatória:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

No caso em análise, o agravante alega posse indireta, na medida em que adquiriu o imóvel para fins de locação e mantinha anúncios para alugá-lo novamente após o encerramento do contrato com o último inquilino. No entanto, ao menos neste momento processual, entendo que não há nos autos prova cabal do exercício efetivo da posse sobre o imóvel no período imediatamente anterior à alegada invasão.

Isto porque o Agravante se limitou a apresentar um contrato particular de compra e venda para fins de comprovação de propriedade, o qual sequer detém reconhecimento de firma em cartório, além de um contrato incompleto de locação. Portanto, tal como apontado pelo douto magistrado singular, penso que há controvérsia acerca da posse do imóvel.

A respeito, consta da r. decisão ora vergastada que

“(...) embora haja, em meio aos autos, documentos que serviriam a apontar possível aquisição do poder de fato sobre imóvel (a exemplo do Id nº 48318923), a área teria sido adquirida para fins de locação, conforme se extrai da preambular, o que dificulta a avaliação acerca do prévio exercício da posse pelo Requerente.

Há, ainda, a alusão (na inicial) ao fato de que teria o Requerido adentrado na localidade por aparente negócio realizado com quem se identificaria como proprietário, o que pende ser aqui esclarecido.

Mesmo que a situação possa posteriormente se apresentar como irrelevante à solução que se dará ao caso, impende asseverar, neste momento, que não se tem como passível de constatação o primeiro dos pressupostos que estariam a autorizar o deferimento da medida de proteção possessória invocada (elemento posse), ao passo que, além daquele, que influi diretamente e negativamente na possibilidade de averiguação quanto à perda do poder de fato – porque se não se pode efetivamente dizer que existia, também não se pode, sem a devida instrução da pretensão, afirmar que se perdera – ou mesmo quanto à prática do esbulho que nesta se imputa ao Réu”.

Assim, não estando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC, entendo estar acertado o indeferimento da liminar pelo juízo de origem, sendo necessária a instrução probatória antes da concessão da medida possessória.

Vale observar que o artigo 562 do CPC não impõe a obrigatoriedade da audiência de justificação, já que tal dispositivo faculta ao juiz conceder a liminar de imediato, caso os requisitos do art. 561 estejam preenchidos, ou então indeferi-la caso os elementos não sejam suficientes para a medida excepcional.

No caso, estando a decisão fundamentada na ausência de elementos probatórios convincentes da posse exercida pelo agravante, não há ilegalidade na decisão recorrida quanto ao fato de não ter designado o referido ato processual antes do indeferimento da liminar.

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.